Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE E DESNECESSIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. POSSE TRANSMITIDA. PREÇO NÃO INTEGRALIZADO. VENDA A NON DOMINO NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. É processualmente incompatível com a arguição de cerceamento de defesa a conduta anterior de abdicação à prerrogativa de produzir provas (preclusão lógica), presente o princípio da boa-fé objetiva consagrada no artigo 5o do Código de Processual Civil, do qual emana a proibição de comportamento contraditório.
II. À luz do artigo 370 do Código de Processo Civil, não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que não se revela necessária e útil para a elucidação do ponto controvertido fixado na decisão de saneamento e organização do processo.
III. Evidenciado nos autos que o cedente transmitiu a posse do terreno objeto da cessão de direitos que havia adquirido regularmente, deve ser mantida a condenação do cessionário ao pagamento integral do preço convencionado.
IV. Apelação conhecida e desprovida.